Tribunal: TJES
Processo: 5000651-53.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-53.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANE PINTO BUEKER OVERNEY
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000651-53.2025.8.08.0007

RECORRENTE:
RAIANE PINTO BUEKER.

RECORRIDO
:

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL E JORNAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PAGAMENTO DO DÉBITO COMPROVADO. RECORRENTE EM PERÍODO DE GESTAÇÃO/PUERPÉRIO. VULNERABILIDADE ACENTUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega o cancelamento injustificado de seu plano de saúde empresarial familiar pela operadora ré. Sustenta que, embora tenha discutido judicialmente uma fatura específica em processo anterior, efetuou o pagamento do débito integral em setembro de 2024. Ressalta que o cancelamento ocorreu de forma arbitrária, sem notificação válida, e em momento de extrema vulnerabilidade (gestação e puerpério).

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo, preliminarmente, erro de valoração da prova quanto ao comprovante de quitação do débito. No mérito, sustenta a nulidade do cancelamento por ausência de ciência inequívoca, uma vez que e-mail sem confirmação de leitura e editais em jornal não suprem a exigência de notificação pessoal. Pugna pelo restabelecimento do plano e condenação em danos morais, citando o descumprimento de liminar anterior e seu estado gravídico.

4. O recurso merece provimento. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do CDC e da Lei nº 9.656/98. Segundo o art. 13, parágrafo único, inciso II, da referida lei, o cancelamento por inadimplência superior a 60 dias exige, obrigatoriamente, a notificação do consumidor até o 50º dia de atraso. A jurisprudência pátria exige que tal notificação seja eficaz, garantindo a ciência inequívoca do beneficiário para fins de purgação da mora.

5. No caso concreto, a notificação por e-mail (sem prova de recebimento/leitura) e a publicação em jornal são insuficientes para atingir essa finalidade em contratos individuais ou familiares, configurando cerceamento do direito de manutenção do vínculo. Ademais, a recorrente comprovou a quitação integral do débito em 27/09/2024 (ID 66747578), evidenciando sua boa-fé. O cancelamento do serviço essencial de saúde em período de gestação e puerpério agrava a falha, violando a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da angústia e do risco à saúde em momento de vulnerabilidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
a) DECLARAR
a nulidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, determinando o seu imediato restabelecimento nas mesmas condições anteriormente pactuadas;
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do contexto de puerpério, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)